Tribunal: TJMT
Processo: 1005502-40.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005502-40.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 062.271.111-39 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIELTON FERREIRA - CPF: 934.353.551-15 (ASSISTENTE), ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO - CPF: 002.734.071-63 (ASSISTENTE), D. G. T. P. - CPF: 068.039.991-73 (ASSISTENTE), ELIANE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 028.978.071-30 (ASSISTENTE), E. A. D. S. J. - CPF: 062.472.951-62 (ASSISTENTE), MARILIA ALBINO DOS SANTOS - CPF: 023.052.411-78 (ASSISTENTE), RODRIGO ALVES NUNES - CPF: 007.651.331-99 (ASSISTENTE), W. X. N. - CPF: 076.416.701-48 (ASSISTENTE), IONE ROSA DOS SANTOS - CPF: 006.773.051-50 (ASSISTENTE), ERASTO CARDOSO DA SILVA - CPF: 300.543.549-00 (ASSISTENTE), GILMAR DE SA ROBERTO - CPF: 025.445.211-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLAINE REGINA VEIGA ALVES - CPF: 065.799.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES - CPF: 672.637.801-78 (VÍTIMA), LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS - CPF: 062.271.111-39 (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), III (MEIO CRUEL) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA –
IMPROCEDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS –
2)
ALMEJADA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO CRUEL E DO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO –
INVIABILIDADE
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU DE TODO DESCABIDAS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Existindo elementos probatórios que apontem para possível existência de
animus necandi
, eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como simplesmente absolver sumariamente a recorrente se não estão evidentes e claros nos autos os requisitos da apontada excludente de ilicitude, porquanto nessa fase do
judicium accusationis
vige o princípio do
in dubio pro societate
;

2)
A exclusão das qualificadoras na fase da decisão de pronúncia (
judicium accusationis
) só é cabível quando manifestamente improcedentes e desamparadas de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto.

RECORRENTE LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS

RECORRIDO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu,
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
, interpõe recurso em sentido estrito em face da decisão na qual foi pronunciado pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal
, requerendo sua reforma a fim de ser
absolvido sumariamente
, ante o reconhecimento da
legítima defesa
.
Subsidiariamente
, almeja a
exclusão de todas as qualificadoras
(ID’s 150405293 e 150405297).

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 150405300, postulando-se a integral manutenção da r. sentença de pronúncia, considerando que inexistem provas firmes no sentido de que o recorrente teria agido em legítima defesa, além de ser imperiosa a submissão das qualificadoras à análise do r. Conselho de Sentença.

Em sede de juízo de retratação a r. decisão recorrida foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (ID 150405301).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 157307653, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Alexandre de Matos Guedes, opina pelo desprovimento do
strictu sensu
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Realizando o juízo de admissibilidade, observa-se o preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos do presente recurso, sendo imperativo o seu conhecimento.

Ressai dos autos que
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2.o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal
, porque em data e horário não especificado, mas certamente antes do dia 30 de maio de 2020, por volta de 00h30min, na residência particular localizada na Rua dos Guaimbés, n.o 101, Bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Sinop/MT, em conjunto com indivíduo não identificado, agindo com evidente
animus necandi
(vontade de matar), utilizando-se de um tesourão de jardinagem e dois balaústres de madeira, por motivação fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, matou a vítima
José Gomes
.

De acordo com o apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionados, o recorrente se deslocou até a residência da vítima e, por acreditar que esta teria “mexido” com sua mulher – motivo fútil -, passou a agredi-la com socos e chutes, dando-lhe uma gravata no pescoço para enforcá-la e proferindo ameaças de morte.

Logo após, dentro de um quarto, já no interior da residência, em conjunto com um indivíduo não identificado, enquanto este filmava a ação criminosa, o recorrente, depois de já ter agredido a vítima e com esta nua, deitada em sua cama, desferiu diversos socos e efetuou golpes em sua cabeça e face com pedaços de madeira, reduzindo consideravelmente as chances de reação – recurso que dificultou a defesa da vítima.

Constou, ainda, que além dos já mencionados golpes desferidos na vítima, que a deixaram toda ensanguentada e desorientada, o ora recorrente, fazendo uso de um tesourão de jardinagem, efetuou mais quatro golpes na região abdominal de
José Gomes
, causando intenso e desnecessário sofrimento, deixando a referida ferramenta cravada em seu corpo – meio cruel.

1 - Da absolvição sumária
.

Ab initio
, cumpre registrar que a
materialidade do delito de homicídio qualificado
encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 150401285 – págs. 3/6; Laudo Pericial Criminal n.o 500.2.06.2020.006957-01 de ID 10401285 – págs. 46/52; Laudo de Necropsia de ID 150401286 – págs. 21/26; Laudo Pericial Criminal n.o 2.10.2020.40595-01 de ID 150401286 – págs. 38/41; Relatório Policial de ID 150401286 – págs. 44/49 e vídeos de ID 150401289.

Constou do Laudo de Necropsia de ID 150401286 – págs. 21/26,
verbis
:
“Ao exame necroscópico externo verificou-se: 1. fase gasosa de decomposição. 2. Equimose em face à esquerda com fratura de mandíbula. 3. Quatro ferimentos corto contusos em região abdominal com exposição do intestino (...) Lesões compatíveis com o histórico. As lesões identificadas no abdome são compatíveis com uso de ‘tesourão de jardinagem’ (...) Diante dos achados da necrópsia concluem os peritos que a morte de José Gomes deu-se em decorrência de choque neurogênico.”

No que concerne à
autoria
, ao ser interrogado em juízo (ID 150405278), o ora recorrente,
Leonardo Faustino dos Santos
, confessou a prática do delito e a motivação deste, nos termos em que foi narrado na denúncia. Esclareceu que frequentava o mesmo bar que a vítima e, em algumas ocasiões, lhe disse coisas desagradáveis:
“rapaz se você soltar essa mulher sua, eu caso com ela qualquer hora”
e
“gostosa, ela é demais”
. Pontuou não ter sido apenas isso que lhe motivou a matar
José Gomes
, porquanto, este também já lhe teria
ameaçado de morte.

Prosseguiu com a narrativa de que no dia do crime estava com um menor, mas não lembra o nome, acreditando ser
Wellington
, todavia, em momento algum ele lhe ajudou no crime. Chamou o menor para ir junto e acha que ele deu uns muros na vítima. Jogava bola com ele e no dia do fato estava bebendo na quadra da escola no bairro em que morava, quando chegou uma gurizada dizendo que a vítima iria lhe matar. Foi até um bar, mas não encontrou
José Gomes
, o qual
passou de moto e disse:
“não fica esperto não, você vai tomar bestão, vou torar você”
.

Finalizou explicitando não saber qual motivo ele tinha para querer lhe ameaçar, mas recorda de ter jogado e ganhado sinuca dele, com aposta em dinheiro, mas não sabe se ele tinha alguma “bronca”. Certa feita brigaram, ele lhe deu uns muros e, também, deu outros nele. Foi na frente da casa dele, chamou-o para conversarem e começaram a brigar. Quem deu as pauladas foi o menor e não lembra se colocou o tesourão, sendo certo que esse objeto já estava na casa. Não se recorda se quando colocou o tesourão ele estava vivo, porque tinha bebido muito e usado drogas. Tem muitas tatuagens no braço, inclusive uma com a sigla CV (fez quando era menor), mas nunca foi faccionado, apenas queria se aparecer para a gurizada. Usava cocaína, maconha, “doce” e confirmou ter se relacionado com Gislaine.

Ainda na fase inquisitorial – ID 150401286 – págs. 27/28 - (muito embora não tenha sido ouvida em juízo),
Gislaine Regina Veiga Alves
exarou que nos dois meses em que morou na casa de Marília, ficou com um dos filhos desta, de nome Leonardo, somente por duas vezes. Leonardo começou a falar para terceiros que ela estaria grávida dele e cerca de quatro pessoas teriam perguntado para Marília se isso era verdadeiro. Leonardo também comentou com terceiros que ela era namorada (mulher dele), destacando que ele tinha um comportamento agressivo e achava que ela era de sua propriedade.

Acrescentou informação no sentido de que o recorrente não trabalhava, usava drogas e ingeria bebida alcoólica. Especificamente sobre a morte de José Gomes, afirmou que não conhecia a vítima e muito menos teve contato com ela. A vítima nunca havia mexido consigo e, no dia do crime, já estava escurecendo quando Leonardo enviou um vídeo, por meio do
messenger
, para Marília. Ao ver o vídeo, Marília ficou desesperada e em seguida lhe mostrou.

Percebeu que no vídeo Leonardo estava matando uma pessoa e, ao desferir os golpes contra a vítima, Leonardo dizia
“mexe com a minha mulher”
. A vítima estava sem condições de responder qualquer pergunta. Não ouviu no vídeo Leonardo comentar nada a respeito de gravidez. Percebeu, também, que no vídeo aparecia a tatuagem com a escrita “C.V” que Leonardo possui em seu antebraço. Referida tatuagem faz menção à organização criminosa Comando Vermelho.

Disse, ainda, que após enviar o vídeo, passado cerca de uma hora, Leonardo apareceu em casa na companhia de um adolescente de cor branca, magro e estava numa bicicleta, entretanto, não ouviu o nome desse rapaz. Tem conhecimento de que foi esse rapaz quem filmou o crime com um aparelho celular. Marília também viu esse adolescente em sua casa e, passado cerca de uma semana após o cometimento do crime, Leonardo foi embora da residência para um local desconhecido. Considera a ação de Leonardo totalmente desproporcional com o tipo de relacionamento que teve com ele e nunca esteve grávida do recorrente.

Também sob o crivo do contraditório (ID 150405257), o informante
Erivelton Alves Da Silva Junior
exarou conhecer a vítima, tendo em vista que
José Gomes
era seu vizinho e ele cortava grama na sua casa, embora não conhecesse Leonardo. Acerca dos fatos, recorda-se que a vítima teve uma treta, por causa de mulher, com um “cara” e que ocorreu quase em frente da sua casa. Na ocasião, a vítima estava bêbada e o referido indivíduo a chutava, tendo tudo ocorrido na rua. O rapaz xingava e chutava a vítima dizendo que ela estava pegando a mulher dele.

Continuou relatando que chegou a ver a bicicleta da vítima no chão, mas não presenciou o momento da abordagem porque estava dentro de casa quando ouviu alguns gritos e, só então, saiu para ver o que estava acontecendo. Visualizou uma pessoa batendo na vítima, a qual a xingava e dizia que iria matá-la. A pessoa estava sozinha, era negra e tinha o cabelo branco, pintado, meio amarelado. Embora a vítima tenha entrado em casa e trancado o portão, o rapaz permaneceu na frente do imóvel xingando e, somente depois, foi embora.

Encerrou atestando que pôde ver o farol da polícia na casa da vítima e, ao sair na frente da sua residência, descobriu que ela estava morta. Na ocasião em que a vítima entrou para dentro da casa dela, também se recolheu para o interior de sua residência e não viu mais o que aconteceu. A pessoa que havia batido na vítima ainda estava nas proximidades e não ficou sabendo de mais nada depois, mas percebeu que a pessoa estava com uma bicicleta.

Por sua vez, a informante
Marília Albino Dos Santos
[mãe do ora recorrente], perante a autoridade judicial (ID 150405257), disse que como Gislaine morava sozinha, chamou-a para morar na sua casa, local em que Leonardo também residia. Eles chegaram a namorar, mas não deu certo. Não viu o vídeo e se recusou em saber dos detalhes, porque até hoje não acredita que ele fez isso. Também não sabe o nome da pessoa que mandou o vídeo e, depois desse fato, ficou mais doente.

Revelou que Leonardo era usuário e, ao receber a notícia do homicídio, sofreu um baque muito grande. Não recorda se Gislaine estava em casa na hora do vídeo ou se estava chegando, mas pelo que sabe, ela não viu o vídeo. Conhecia a vítima de vista por ser jardineiro. Naquele dia o Leonardo foi até a sua casa e quando o viu ficou com vontade de bater nele, pois não conseguia aceitar o que ele fez e queria muito entender o que aconteceu e o motivo dele ter feito isso. Não sabe se foi droga, bebida ou um surto.

Detalhou, ademais, que ele chorou muito e pediu perdão, mas disse a ele que nada daquilo adiantava porque não traria a pessoa de volta. Sabe que ele já passou por muita coisa ruim com o pai dele e possui sequelas por conta disso. Não deu tempo de Leonardo justificar o que fez, mas ele estava desesperado, muito embora não soubesse se era pelo que havia acontecido ou pela sua reação. Não conhecia o menino que estava junto e Leonardo apenas lhe dizia:
“me perdoa, mãe, eu não queria ter feito isso, eu acabei com minha vida”
.

Também ouvida na fase judicial (ID 150405257), a
testemunha Eliane de Oliveira Lopes
esclareceu que era vizinha da vítima
José Gomes
, mas não conhece Leonardo. Encontrou o
corpo da vítima juntamente com seu vizinho. Já fazia uns dias que não via a vítima e sentiram cheiro de sangue vindo da casa, por isso foram até o local e acabaram encontrando o corpo. Chamaram a polícia, sendo que naquele dia as pessoas estavam dizendo que um rapaz havia batido na vítima, mas não presenciou nada, nem soube o motivo da briga.

Já o informante
Dalton Gustavo Theodoro Pinto
, quando inquirido em juízo (ID 150405257), disse que Leonardo foi na sua casa querendo comprar sua bicicleta e que o recorrente e a vítima brigaram, sendo que Leonardo esteve na sua casa antes de bater na vítima. Não viu Leonardo entrando na casa da vítima, mas presenciou a briga e viu o recorrente batendo naquela, porque ela havia mexido com a mulher grávida dele, entretanto, não sabe dizer quem matou
José Gomes
.

O
investigador de polícia, Thyago Celestino Pereira
, por sua vez, de igual modo sob o crivo do contraditório (ID 150405257), exarou ter participado das investigações e não disse não haver dúvidas de que o homicídio fora praticado por Leonardo. Ouviram nove testemunhas durante o procedimento administrativo penal e algumas apontaram o Leonardo como o autor do delito. Durante as diligências localizaram um transeunte que estava passando na rua e viu quando Leonardo iniciou as agressões contra a vítima. Identificaram outro vizinho, menor de idade, que viu as agressões. Esse vizinho elucidou que Leonardo havia frequentado a casa de outro adolescente, o
Dalton
.

Continuou a descrição dos fatos e pormenorizou terem localizado o
Dalton
, o qual também apontou que Leonardo agrediu a vítima na rua e depois entrou na casa desta, tendo ficado cerca de vinte minutos lá dentro. Chegaram até o outro adolescente que teria emprestado a bicicleta e o celular para o Leonardo. Quando da execução da vítima outra pessoa filmou o homicídio. Esse vídeo foi feito pelo celular do adolescente
Wellington
e apreenderam esse telefone, mas o vídeo já estava apagado.

Seguiu afirmando que mandaram o telefone para perícia e o vídeo foi resgatado, entretanto, justamente por ser “recuperado”, veio sem o áudio.
Wellington
narrou que o Leonardo agredia a vítima no sentido de que esta teria mexido com a mulher dele, dizendo frases nesse sentido:
“você mexeu com mulher de bandido, talarico”
. Também ouviram os vizinhos que localizaram o corpo da vítima. Um desses vizinhos sentiu falta da vítima e foi até a casa dela, só que ao chegar no imóvel sentiu um cheiro forte, então, chamou outro vizinho e, ambos, entraram no local, tendo localizado o corpo da vítima sobre a cama.

Também destacou que Leonardo deixou cravado na barriga da vítima um tesourão de cortar árvore. Fizeram relatórios e pediram a prisão de Leonardo, o qual, na época, morava no Jardim das Violetas e não foi localizado. Encontraram a mãe dele, tendo ela relatado que uma semana após o crime, o Leonardo foi para Cuiabá. Também descobriram que a suposta mulher do Leonardo era uma menina que morava na casa da mãe dele, sendo ambas ouvidas. A própria genitora do recorrente confirmou que o filho matou a vítima.

Ainda nos dizeres do investigador de polícia, após Leonardo matar e filmar o delito, ele enviou o vídeo pelo
messenger
para a mãe dele, a qual ficou desesperada e o mostrou para o marido e para a mulher do recorrente. A mulher ligou para o
Wellington
querendo saber o que estava acontecendo, mas quando ela foi ouvida, negou os fatos, negou ser mulher de Leonardo, bem como que estava grávida dele, aduzindo que Leonardo quem dizia na rua que ela era sua mulher e que estaria grávida dele. O adolescente
Wellington
é negro. Quando Leonardo foi na casa da mãe dele, uma hora depois do fato, estava acompanhado do rapaz que fez a filmagem.

E prosseguiu elucidando que a mãe do Leonardo falou que esse rapaz era branco e que não seria o
Wellington
. Quando este foi ouvido disse que estava trabalhando. Para a investigação, as características batem com as do adolescente
Dalton
, mas ele negou qualquer participação.
Dalton
era vizinho da vítima. A testemunha Gislaine disse que ficou com o Leonardo por duas vezes e que não teve nada sério com ele, bem como que não conhecia a vítima. Ela era garota de programa, mas reiterou nunca ter ficado com a vítima. A motivação do homicídio seria essa situação da vítima ter mexido com a mulher do Leonardo e isso ele teria dito para o
Wellington
quando foi devolver o celular e a bicicleta.

Finalizou com a elucidação de que ao assistir o vídeo, o
Wellington
ouviu o recorrente dizer algo sobre “talarico”, que é mexer com mulher casada. No vídeo não aparece o rosto do Leonardo, mas no mesmo aparelho havia fotos dele com um boné de cor azul bebê e durante o cometimento do crime é possível ver o mesmo boné. No antebraço tem uma tatuagem escrito CV e Leonardo também tem essa tatuagem. A mãe do Leonardo confirmou o recebimento do vídeo pelo
messenger
. A vítima era alcoólatra, mas na vizinhança ninguém reclamou dela.

Por fim, na linha da versão acusatória são as declarações de
Wellington Xavier do Nascimento
, que muito embora não ouvido em juízo, na fase policial (ID 150401285 – págs. 33/34) afirmou ter trabalhado na oficina de motos TH. No dia 28/05/2020 Leonardo esteve no seu local de trabalho, na companhia de dois amigos (Vitor e Iago) e lhe pediu a bicicleta emprestada. Entregou a bicicleta e continuou trabalhando. Leonardo, por sua vez, informou-lhe que usaria a bicicleta para
“cobrar um cara”
, levando-o a pensar que se tratava de uma dívida. Além da bicicleta, também emprestou para Leonardo o seu aparelho celular.

Próximo ao horário da oficina fechar, ligou via
WhatsApp
, utilizando-se do celular do seu patrão para o seu próprio telefone a fim de falar com Leonardo. Nessa ligação, Leonardo informou que já estava indo levar a bicicleta de volta. Em seguida, Leonardo chegou na oficina e lhe contou que tinha acabado de matar uma pessoa porque havia mexido com a mulher dele. Naquele momento ele não falou quem era a vítima, apenas pegou o capacete e foi embora. Por volta das 20h:30min, a esposa de Leonardo (a qual não sabe informar o nome) começou a mandar mensagens e fazer ligações no
messenger
de Leonardo que havia logado no celular do declarante.

A esposa de Leonardo questionava-lhe se estava na companhia dele (Leonardo), porque ele havia enviado um vídeo matando uma pessoa e a sua mãe estava desesperada e passando mal. Não havia visto o vídeo e então foi nas conversas de Leonardo com a esposa e o visualizou. Nesse vídeo apareciam dois pedaços de pau e dava para ver Leonardo, bem como percebia-se que outra pessoa, que tinha uma voz grave, havia realizado a filmagem. Leonardo falava
“talarico tem que morrer”
;
“você quer se envolver com mulher de bandido”
. A vítima estava deitada e não apresentava reação.

Encerrou o depoimento reiterando que durante a ligação com a esposa de Leonardo, esta insistia em questionar sobre o paradeiro dele, mesmo afirmando que não estava na sua companhia. Após esse dia não viu mais Leonardo. Por volta das 20h00min, Dalton esteve na sua casa e lhe indagou se já estava sabendo que “Léo” havia matado o rapaz que morava ao lado da casa dele. Leonardo é negro, estava com o cabelo pintado de loiro, alto, magro e possui uma tatuagem no antebraço escrita a sigla C.V.

Dispõe o art. 415, IV, do Código de Processo Penal,
in

verbis
:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (...)

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
”.

A absolvição sumária em crimes dolosos contra a vida julga antecipadamente o mérito da ação penal, encerrando a primeira fase do rito do júri, e acaba por afastar, extraordinariamente, a competência constitucional da Corte Popular.

Com efeito, para que essa excepcionalidade seja operada, exige-se plena certeza quanto à prova da inexistência do fato; prova de não ser o réu o autor ou partícipe do fato; prova de o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

In casu
, a excludente de ilicitude prevista nos artigos 23, II e 25, ambos do Código Penal (legítima defesa), não pode ser reconhecida na fase da
judicium accusationis
, diante das provas até então produzidas.

Para configurar a legítima defesa, o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e, diante do acervo probatório amealhado aos autos, referida excludente invocada por
LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
, na vertente de que
“houve prévio entrevero entre ele e a vítima, ameaças de morte recorrentes por parte desta, como também foi o ofendido quem iniciou as agressões”
(sic – ID 150405297 – pág. 5)

não restou provada estreme de dúvidas, cabendo à Corte Popular decidir quais das versões constantes dos autos é mais verossímil, diante do arcabouço probatório.

A jurisprudência é iterativa nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE.
VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.

1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente.

2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes.

3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula no 7 desta Corte.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) -
destaquei.

Tem-se, pois, que na mencionada fase processual, qualquer dúvida sobre a veracidade dos fatos impõe a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos seus veredictos e da sua competência para apreciar os crimes dolosos, tentados ou consumados, contra a vida (art. 5.o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
, da Carta Magna).

Ademais, é cediço que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, porquanto se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo o brocardo
in dubio pro societate
, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Outrossim, não obstante as constantes críticas acerca da aplicação do brocardo
in dubio pro societate
nessa fase do rito do júri, realmente não é crível que sob essa “pecha” toda e qualquer
acusação seja diretamente levada ao júri, mesmo porque esse não foi o objetivo do constituinte. Daí a necessidade desse filtro judicial, tal como realizado na hipótese, analisando-se os requisitos mínimos de legalidade que permitam o julgamento perante o juiz natural da causa.

2

- Da exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Também em virtude dos elementos constantes dos autos que dão conta de que:

·

a motivação do crime seria o fato da vítima ter “mexido” com a mulher do recorrente (motivo fútil);

·

dentro de um quarto, já no interior da residência, em conjunto com um indivíduo não identificado, enquanto este filmava a ação criminosa, o recorrente, depois de já, em tese, ter agredido a vítima e com esta nua, deitada em sua cama, teria desferido diversos socos e golpes em sua cabeça e face com pedaços de madeira, reduzindo consideravelmente as chances de reação (recurso que dificultou a defesa da vítima) e,

·

fazendo uso de um tesourão de jardinagem, teria efetuado mais quatro golpes na região abdominal da vítima, causando intenso e desnecessário sofrimento, deixando a referida ferramenta cravada em seu corpo (meio cruel),
ao menos nesta fase, as qualificadoras em questão só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso
.

De igual modo, o reconhecimento das qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nessa esteira é a jurisprudência,
mutatis mutandis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. SÚMULA 7/STJ. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE 15 ANOS. SUPOSTOS PROBLEMAS DE SAÚDE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados
.

2. Constatados na origem indícios mínimos de ocorrência do motivo torpe e do meio que dificultou a defesa da vítima, a Súmula 7/STJ obsta o afastamento das qualificadoras respectivas.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2043486 MT 2021/0399154-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Destarte, ficam mantidas as qualificadoras dispostas na pronúncia.

3 – Conclusão.

Diante das considerações
supra
, a manutenção da r. sentença de pronúncia é medida que se impõe, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por

LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023